Tribunal: TJDFT
Processo: 0704717-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. AFASTAMENTO REMUNERADO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO PARA CARGO DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL. ARTIGO 20, § 4o, DA LEI 8.112/90. ARTIGO 14, §§ 1o E 2o, DA LEI No 9.624/98. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. Mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e ao Secretário de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios consubstanciado no indeferimento de pedido de afastamento remunerado para participação no curso de formação profissional, diante de aprovação em concurso público para provimento do cargo de Delegado da Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul.
2. O servidor público federal tem direito líquido e certo de afastar-se do exercício do cargo, sem prejuízo de sua remuneração, para participar de curso de formação profissional para provimento de cargo em outra esfera da Administração Pública, no caso concreto, na estadual, em homenagem aos princípios da isonomia e da razoabilidade. 2.1. Validamente, em casos desta natureza, o rigor da norma pode (e deve) ser mitigado, de maneira que sua interpretação esteja em harmonia com os princípios e garantias constitucionais, especialmente os da isonomia, da razoabilidade e da proporcionalidade. 2.2. Garantir somente o afastamento do servidor para frequentar curso de formação para provimento de cargos da Administração Pública Federal, importaria violação à isonomia, quando se tratar de cargos nas esferas Estadual ou Municipal.
3. Precedente da Casa: “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL - AFASTAMENTO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO PARA O CARGO DE DELEGADO DE POLÍCIA ESTADUAL - POSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA ISONOMIA - LIMINAR DEFERIDA - DECISÃO MANTIDA. 1 - Trata-se de Agravo Regimental interposto pela União Federal contra decisão liminar que autorizou o afastamento do servidor impetrante para participar de curso de formação de Delegado de Polícia Civil Estadual. 2 - A controvérsia instaurada no presente "mandamus" consiste em se perquirir a possibilidade (ou não) de o servidor impetrante se afastar de seu cargo de Analista Judiciário do TJDFT para participar do Curso de Formação de Delegado de Polícia Civil do Maranhão, que será realizado no período de 04/08/2014 a 01/12/2014. 3. A respeito da matéria, a Lei n. 8.112/90, em seu art. 20, § 4o, permite ao servidor em estágio probatório se afastar do cargo com o objetivo de participar de curso de formação tão somente quando se tratar de concurso para provimento de cargo da Administração Pública Federal. Todavia, a jurisprudência firmada por esta Corte de Justiça e pelos Tribunais Regionais Federais é uníssona no sentido de conceder o afastamento em homenagem ao princípio da isonomia, pois não é razoável impedir a participação de um servidor público em curso de formação somente sob o argumento de que o cargo almejado não faz parte da Administração Pública Federal, mas sim da Administração Pública Estadual. Precedentes. 4. Muito embora a lei de regência se refira unicamente ao afastamento para participação em curso de formação decorrente de aprovação em concurso para cargo na Administração Pública Federal, estende-se sua aplicação aos aprovados em concurso público para cargos das esferas governamentais estaduais, em homenagem ao princípio da isonomia. 5 - Recurso conhecido e não provido. Ratificação da liminar deferida”. (Acórdão 817031, 20140020176093MSG, Relator: Humberto Ulhoa).
4. Enfim. "- Servidor público federal tem direito de se afastar do exercício do cargo, sem prejuízo de sua remuneração, para participar de curso de formação profissional para provimento de cargo integrante de Administração Pública Estadual, em homenagem aos princípios da isonomia e da razoabilidade" (Dra. Fabiana Costa Oliveira Barreto, Procuradora-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios).
5. Segurança concedida.